Tribunal: TJMT
Processo: 1067171-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067171-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMALIO ALVES DA GUIA - CPF: 109.502.061-72 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

AUSÊNCIA DE VÍCIO.

INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.
Não

caracteriza

omissão

passível

de correção
por
Embargos de
Declaração
a
não

análise

ou

análise

equivocada
de
provas

ou

entendimentos

jurisprudenciais
.

2.
Os
Embargos de
Declaração

devem

ser

utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), não se prestando a solucionar o inconformismo da parte
.

3.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1067171-68.2023.8.11.0001

Embargante
:
AMALIO ALVES DA GUIA

Embargado
:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 210265167/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 209359186/PJe2).
Em

resumo
,
sustentou
que
houve

omissão
no
acórdão

em

relação

às

provas
e
argumentações

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

No caso concreto, a parte embargante sustentou que o aresto embargado foi omisso quanto aos argumentos
por ela
trazidos
, bem como em relação à documentação apresentada nos autos
, nos seguintes termos (ID
210265167):

7. Ora Excelência, o v. Acórdão deixa de verificar as informações apresentadas por esta ré, bem como, a documentação juntada, sendo completamente omissa em relação a carta enviada, pois entendeu que a notificação eletrônica não é um meio válido e, por esta razão, reformou a r. sentença de primeiro grau, para condenar a ré a exclusão dos apontamentos reclamados.

8. Eis a omissão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, pois a informação apresentada por esta ré, bem como, a documentação juntada, comprova a realização da notificação eletrônica, devidamente enviada ao consumidor.

9. Ocorre que, ao contrário do entendimento da Egrégia Turma Recursal, esta empresa Embargante procedeu com a comunicação prévia dos apontamentos reclamados nestes autos e ainda, dentro de prazo hábil para contestar as dívidas.

A
nalisando
o

teor
do
a
córdão
embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
,
primeiramente porque
não

se
caracteriza

o
vício

sanável

por

Embargos de
Declaração

quando

a

alegada

omissão
se
baseia

na

não

análise

ou
, então, na

suposta
análise

equivocada
de
provas

ou

entendimentos

jurisprudenciais
.

Ademais, o aresto embargado analisou especificamente as questões mencionadas pela embargante, consoante se verifica do trecho abaixo transcrito, do voto deste relator:

Além disso, está pacificado pela colenda Corte Superior que, ao se realizar uma interpretação teleológica do § 2o do art. 43 do CDC, cujo objetivo é a proteção do consumidor, "
a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)
" (
REsp.
2.056.285/RS, j. 25/04/2023).

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. (...) 6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável,
conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)
. 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular. (...) 9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta. (REsp 2.056.285/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 25/04/2023,
DJe
27/4/2023)

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível, constata-se que não há provas da prévia notificação do restritivo de crédito ao consumidor, encaminhada por carta, mas tão somente por e-mail e SMS (ID 203072490 ao 203072492/PJe2).

Quanto à carta de aviso do débito juntada no ID 203072493/PJe2, nota-se que ela trata de débito diverso daqueles apresentados no extrato junto à inicial (ID 203072475/PJe2), de modo que sequer possui pertinência para o deslinde do feito.

Portanto, foi devidamente abordada a
necessidade de notificação prévia do consumidor pel
a instituição
mantenedor
a de cadastro restritivo de crédito

por meio do envio de correspondência,
sendo vedada a notificação exclusiva
mente
através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)
,
tudo

com respaldo em
jurisprudência pacífica do STJ quanto a
o
ponto.
Também foi devidamente analisada a documentação juntada pela parte embargante, inclusive com referência aos respectivos ID.

Dessa forma, a
alegação de
suposta omissão
,
com
o
fundamento de que
as provas e argumentos
não fo
ram
analisad
as por este juízo
,
extrapola
as hipóteses em que cabíveis os
D
eclaratórios
.

Destaco
que
o

Recurso
de Embargos de
Declaração
é
ferramenta
processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos
no
Código
de
Processo
Civil.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou

no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão
da
parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
,
mas

rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como este podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que Declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos
, poderão
ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa previstaartigo 1.026, § 2o, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024